Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAIS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, pugnando pela fixação de honorários de sucumbência, diante do acolhimento da impugnação oposta em cumprimento de sentença individual de sentença coletiva.

2. Devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando acolhida a impugnação ou quando extinto o procedimento executivo, sem resolução de mérito. 2.1. No caso, ainda que posteriormente revogada, foi proferida decisão admitindo o início do cumprimento de sentença, tendo a Fazenda Pública sido intimada e apresentado impugnação.

3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

4. Ainda que a execução não tenha sido extinta por expresso acolhimento da impugnação, a sucumbência deve ser imposta ao exequente, agravante, com base no princípio da causalidade, tendo-se como parâmetro o art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Sendo integral a sucumbência sofrida pelo agravado, a fixação dos honorários deve ter como base de cálculo o proveito econômico que coincide com o valor atribuído à causa.

5. O art. 85, § 3o, do CPC, determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários ocorra pelos percentuais estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o. 5.1. Nos termos do art. 85, § 3o, III, do CPC, impõe-se a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor atribuído à execução.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.